Tribunal: TJES
Processo: 5003727-88.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003727-88.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA NEVES DOS SANTOS
RECORRIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003727-88.2025.8.08.0006

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RAFAELA NEVES DOS SANTOS.

RECORRIDAS:
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.; ABELHA SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA - ME.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 19120501),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO (MEMÓRIA RAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS E REGISTRO FALSO DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE PRESENTEAR EM DATA FESTIVA (ANIVERSÁRIO). PERDA DO TEMPO ÚTIL (TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAFAELA NEVES DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC. A demanda decorre do atraso na entrega de duas unidades de memória RAM adquiridas no site da primeira recorrida em 07/05/2025, cuja entrega final ocorreu apenas em 16/06/2025, aproximadamente 30 dias após o prazo inicialmente previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o atraso injustificado na entrega de produto essencial (componente indispensável ao funcionamento de computador) ultrapassa o mero aborrecimento, causando frustração e angústia, especialmente por se tratar de presente de aniversário. Alega ainda a responsabilidade solidária das empresas por integrarem o mesmo grupo econômico e a necessidade de aplicação da função pedagógica do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o atraso de 30 dias na entrega de componentes de hardware, adquiridos via e-commerce, é capaz de configurar dano moral indenizável.

4.

Inobstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, a caracterização do dano moral exige a comprovação de violação aos direitos da personalidade, não decorrendo automaticamente do inadimplemento contratual.

5.

É incontroversa a falha na prestação do serviço. As rés respondem solidariamente. Tanto a plataforma que hospeda o anúncio (Kabum) quanto o vendedor efetivo (Abelha) integram a mesma cadeia de fornecimento, uma vez que ambos auferem lucro com a operação, respondendo de forma solidária perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço, como o atraso na entrega. Para o consumidor, a compra é realizada sob a confiança e o selo de garantia da plataforma principal, o que vincula a responsabilidade da Kabum mesmo que o produto seja de terceiro. Ademais, a alegação de culpa da transportadora não exime o fornecedor, pois o risco da atividade logística é inerente ao
e-commerce
(art. 14, CDC).

6.

O caso apresenta peculiaridades que extrapolam o mero aborrecimento. Houve informação falsa no sistema (registro de entrega não realizada - ID. 19120174 - Págs. 7/8), o que obriga o consumidor a um esforço hercúleo de prova negativa. Além disso, a recorrente demonstrou ser estudante (ID. 19120170 - Pág. 4) e a privação de componentes que tornam o computador funcional por mais de um mês impacta o direito à educação e ao trabalho.

7.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo justifica-se quando o consumidor perde tempo vital tentando resolver problemas causados exclusivamente pela desorganização do fornecedor. A autora comprou que entrou em contato com a parte ré diversas vezes, consoante ID. 19120174, 19120175 e 19120180. Ademais, a compra era um presente para o namorado da autora, gerando sentimento de frustração com a demora.

8.

Para a fixação do
quantum
, deve-se observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Diante das circunstâncias do caso, arbitro o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), montante que se revela proporcional e em consonância com a média aplicada por este Colegiado em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e CONDENAR as Recorridas KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A e ABELHA SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA - ME, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil).

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)